Tribunal: TJDFT
Processo: 0720368-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720368-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX PAULINO FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX PAULINO FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida no 0703079-83.2024.8.07.0017, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pelo autor, ora agravante. Decisão de ID 59329175 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 59946150 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 6 de junho de 2024 16:38:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador